Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.
2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar.
3. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando os fatos puderem ser provados somente por documentos, consoante art. 443, II, do Código de Processo Civil.
4. No caso, a produção da prova oral pretendida se mostra desnecessária e inútil para o deslinde da controvérsia e para comprovação do fato constitutivo do direito da Agravante, vez que, como bem salientou o Juízo de origem, não será possível quantificar os valores supostamente gastos na construção do imóvel. Ademais, a apuração do valor vindicado não depende apenas de cálculo aritmético. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.